Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÊS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO A UM RÉU. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE ABSOLUTA. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A falta de individualização da pena do crime de posse ilegal de armas em que apenas um réu foi condenado configura nulidade absoluta, impondo o retorno dos autos ao Juízo de origem para efetuar a fixação da pena do referido delito.

2. A sentença condenatória que deixa de efetuar a dosimetria da pena não expressa a conclusão do raciocínio do julgador, se omitindo, consequentemente, quanto à declaração estatal da responsabilidade penal do incriminado, ensejando a nulidade absoluta do julgado, por afronta à individualização da pena, cujo princípio é garantido constitucionalmente ao réu.

3. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa após monitoramento feito pelo serviço de inteligência, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.

4. Apelações criminais do primeiro e segundo apelantes conhecidas e não providas. Apelação criminal interposta pelo terceiro apelante conhecida, preliminar de nulidade suscitada de ofício acolhida para cassar parcialmente a sentença. Prejudicado o apelo.